Tribunal: TJPA
Processo: 0864467-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864467-26.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864467-26.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO – OAB/BA 54.459-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649-A, VOLKSWAGEN

APELADO: RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA MONTEIRO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864467-26.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO – OAB/BA 54.459-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649-A, VOLKSWAGEN

APELADO: RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA MONTEIRO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
objetivando a reforma do julgamento monocrático de id. 13474986, proferido por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção sem resolução de mérito, em razão da ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão.

Em breve histórico, nas razões da apelação, a apelante sustenta que não há necessidade de apresentação da via original em cartório e que, independente da apresentação da via original, a mora foi devidamente comprovada, motivação básica para o ajuizamento da ação e apreensão do veículo dentro da conformidade do decreto lei, tanto que foi deferindo a liminar de busca e apreensão.

Defende que o Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, em momento algum exige que o credor fiduciário apresente a via original do contrato para viabilizar o ingresso ou o prosseguimento da ação.

Alega ainda que a exigência somente se justificaria no caso de suspeita de fraude ou de dúvidas quanto à autenticidade da cédula, o que em momento algum foi ventilado pela parte contrária.

Considerando que a matéria é pacífica no STJ e nesta 2ª Turma de Direito Privado, proferi o julgamento monocrático do recurso negando provimento ao recurso, eis que a corte superior tem entendido que por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão.

Por seu turno, o agravante interpôs recurso de agravo interno, alegando, em resumo, a desnecessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, reiterando os argumentos do agravo de instrumento.

Sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 14460339.

É o suficiente a relatar.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Alega o agravante que a decisão judicial
deve ser reformada em razão de estar em desacordo com as decisões do STJ.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato de financiamento celebrado entre as partes é representado por
Cédula de Crédito Bancário
, com cláusulas e condições específicas conforme ID 12658303 – dos autos. Esse fato é incontroverso, razão pela qual proferi o julgamento monocrático por se tratar de matéria pacífica nesta E. 2ª Turma de Direito Privado.

O artigo 26 da Lei 10.931/2004, estabelece que:

“A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

Conforme já exposto no julgamento monocrático que originou o agravo interno, o art. 887 do Código Civil dispõe que por se tratar de título de crédito, é documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, vale dizer que o crédito ali firmado se incorpora ao documento (cártula) sendo exequível pelo simples porte e apresentação do título, ou seja, pela circulação do documento representativo da obrigação. É a característica da cartularidade do título de crédito.

Ora, o título é passível de simples endosso e circulação, de maneira que a apresentação da via original da cédula de crédito é medida que se impõe, a fim de impedir a sua livre circulação.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, é justamente da necessidade de apresentação do original do título, a fim de evitar a circulação e garantir que o demandante é o titular do crédito. Seguem julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917965 MA 2021/0021191-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se mostra escorreita a sentença que extingue o feito pelo inobservância das diligências que cabia à parte, qual seja, a juntada do original da cédula de crédito bancário, haja vista a possibilidade de circulação, com o endosso do documento, além de regularização da representação processual, uma vez que a procuração encontrava-se com data expirada.

2. Nesse sentido, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

3. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

(TJ-PA - AC: 08071842320228140006, Relator: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, considerando que a inicial fora instruída apenas com cópia do instrumento contratual, agiu corretamente o juízo de piso, ao indeferir a inicial, razão pela qual entende que a sentença deve ser mantida.

Acrescento que o banco apelante teve oportunidade de apresentar o título, que é ato extremamente fácil de ser cumprido, de maneira que não existe justo motivo e a sentença se mostrou escorreita.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA,
VOTO
PARA
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ID.
13474986.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023